Tribunal: TJMT
Processo: 1017452-46.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017452-46.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGOS DE JESUS RODRIGUES - CPF: 622.614.011-91 (APELADO), GABRIEL ZUBLER TOMELIN - CPF: 046.659.671-56 (ADVOGADO), LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LF INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.696.078/0001-07 (APELANTE), LF INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.696.078/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a responsabilidade do banco e da empresa de intermediação em razão de fraude praticada por terceiros em contratação de empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar a existência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas testemunhais; (ii) Analisar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela contratação fraudulenta, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ; e (iii) Examinar a configuração do dano moral e a correção do termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide se deu com base em prova documental robusta, em observância ao art. 370 do CPC e aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva de terceiro em caso de fortuito interno, segundo a Súmula 479 do STJ.

5. Restou comprovado que o consumidor foi vítima de fraude praticada por terceiros que agiram no contexto da cadeia de fornecimento da instituição financeira, com falha nos procedimentos internos de segurança e autenticação.
6. Correta a condenação ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00), valor compatível com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os juros moratórios sobre a indenização por dano moral devem incidir a partir da citação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2212390/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, quando os elementos documentais forem suficientes para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada no âmbito de contratação bancária, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é configurado pela violação à segurança e à confiança do consumidor, devendo os juros moratórios incidir desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 370; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 2212390/MA; TJ-MT, Apelação Cível 1001452-23.2022.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Itaú Consignados S.A.,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
da 3
ª
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
que
julgou parcialmente procedente
o pedido contido nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais
m
ovida por
Domingos de Jesus Rodrigues,
em face de

Banco Itaú Consignados S.A.
e
LF Intermediação e Consultoria Eireli.

O banco Apelante interpôs recurso de apelação, cujas razões são vistas em ID. 279757002, arguindo preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de instrução.

No mérito, alegou a inexistência de falha na prestação do serviço, tendo em vista a regularidade da contratação, inexistindo danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente,
aponta erro na fixação dos marcos de incidência dos juros e da correção monetária
.

Em contrarrazões vistas em ID. 279757009, o Apelado
Domingos de Jesus Rodrigues
rebateu a alegação de cerceamento de defesa, sustentou que a prova documental nos autos era suficiente para o julgamento do feito, bem como a ocorrência de fraude e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na legislação consumerista.

Em contrarrazões vista em ID. 279757010, a
Defensoria Pública,
na qualidade de curadora especial da empresa
LF Intermediações e Consultoria Eireli,
no limite da representação, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a demanda.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme se vê da certidão de ID. 271054396.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Instituição apelante sustenta,
preliminarmente
, que a sentença recorrida incorreu em
cerceamento de defesa
, por ausência de ausência de instrução e julgamento.

Todavia, preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
não merece prosperar
.

Conforme amplamente reconhecido, o magistrado é o
destinatário da prova
, cabendo a ele, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar a realização das
diligências probatórias
que considerar essenciais ao deslinde da causa, bem como rejeitar aquelas que se revelem irrelevantes ou protelatórias. Deve o julgador
privilegiar a primazia da decisão de mérito
, trazendo resposta célere e eficaz à tutela jurisdicional pleiteada.

Assim, se o Juízo entender que a controvérsia pode ser
dirimida com base nas provas documentais já constantes dos autos
, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto se privilegia, nesse contexto, os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

"(....)
Considerando que os elementos de provas contidos nos autos permitiram ao Magistrado julgar o processo, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
Restou incontroverso a autora ter sido vítima de um golpe, tanto que o próprio banco requerido em nenhum momento impugnou em sua defesa, corroborando a existência de ação por parte de estelionatários, além de discorrer acerca das características do golpe aplicado. (...)” (TJ-MS - Apelação Cível: 08093011920238120002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 12/08/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024) Destaquei

No caso concreto, os fatos e as alegações das partes se encontram exaustivamente demonstrados pelos documentos juntados, notadamente os comprovantes de
transferência bancária, registros de contratação eletrônica, conversas por aplicativo de mensagens
, entre outros. Desse modo, a pretensão de produção de prova testemunhal revela nítido caráter protelatório, sem utilidade para o deslinde da controvérsia.

Assim,
não há
que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, devendo ser
afastada a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Banco Itaú Consignados S.A.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
Banco Itaú Consignados S.A.
e
LF Intermediação e Consultoria Eireli
, alegando que foi induzido a erro por supostos representantes do Banco Apelado, durante tratativas de portabilidade de empréstimo consignado.

Afirmou que recebeu dois depósitos em sua conta corrente, totalizando mais de duzentos mil reais, e, acreditando se tratar de etapas formais da portabilidade, transferiu os valores para conta indicada, pertencente à empresa
LF Intermediação e Consultoria Eireli
. Contudo, afirma não ter formalizado contratos compatíveis com os valores creditados, tendo sido surpreendido com descontos em sua folha de pagamento.

Alegou vício na formação da relação jurídica, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...) Impende acentuar que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Sob um primeiro prisma de enfoque, com relação à preliminar de
ilegitimidade passiva
, suscitada pela instituição financeira requerida, considero que está fadada ao insucesso. É que a natureza consumerista da relação travada entre as partes implica na observância às disposições do Código de Defesa do Consumidor acerca da responsabilidade civil dos fornecedores e, por consequência, está o consumidor autorizado a demandar em desfavor de quaisquer integrantes da cadeia produtiva e estes só poderão se imiscuir da responsabilização se o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante dicção do § 3º do artigo 14 do mencionado diploma legal.

No caso concreto, não é difícil perceber que o banco e a empresa de consultoria funcionam como uma cadeia produtiva, em que o cliente, consumidor, adquire/contrata o produto financeiro oferecido pela representante do banco (empresa de intermediação e consultoria), sendo ambas solidariamente responsáveis pelo bom funcionamento da engrenagem, que é um todo contratado pelo consumidor/correntista. Neste passo, verifica-se a legitimidade passiva de ambas as empresas requeridas, em face da solidariedade para responderem por eventuais danos sofridos pelo consumidor [art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor].

Num segundo quadrante, quanto à preliminar de carência da ação, por
ausência de interesse de agir
, reputa-se que está fada ao insucesso. É que, como forma de dar vazão ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário — que apregoa que não subsiste a obrigação de promover-se o prévio exaurimento da instância administrativa para que a parte interessada possa ter acesso à prestação jurisdicional, desprezando-se a imprescindibilidade da jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado e, ao mesmo tempo, também eliminando a possibilidade de imposição de obstáculos ao acesso ao Poder Judiciário por intermédio da definição de regras lastreadas em lei infraconstitucional [art. 5.º, inciso XXXV da CRFB/88] — deflui-se, por força de proposição lógica, que a falta de tentativa de resolução amigável do conflito ou o atendimento do pedido na esfera pré-processual, não se revela condição indispensável para a caracterização do interesse de agir, que se evidencia/implementa por efeito da influência da resistência oferecida, pela parte adversa, à pretensão deduzida.

Não subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Pois bem. Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, máxime os documentos arquivados aos eventos nº 82941464, 82941466 e comprovantes de crédito em conta corrente inseridos nos eventos nº 66164485/ 66164486, verifica-se que restou comprovada a relação jurídica entabulada entre as partes, pois os contratos registram os dados verdadeiros de identificação pessoal, que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a assinatura eletrônica, cópia do documento pessoal e selfie do autor.

Esmiuçando os elementos informativos existentes nos autos, principalmente o conteúdo das conversas entabuladas entre o autor e a segunda requerida, via aplicativos de mensagens (ID 66165550), depreende-se que o autor tinha a intenção de obter empréstimo de elevada monta, recebeu os valores em sua conta bancária, os transferiu para outra conta de sua titularidade e fez uso do valor, vindo a questionar e protestar tão somente após perceber que haviam sido pactuados dois instrumentos em seu nome.

Portanto, com base nessas considerações, é possível concluir que a postura da banco requerido em realizar o desconto das parcelas mensais do salário do autor, originou-se de instrumento contratual válido. Assim, à falta da demonstração de qualquer vício na contratação, ônus que incumbia ao autor, e por estar suficientemente assentado que houve a contratação, a improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica é medida que se impõe.

Sob outro aspecto, detalhando pormenorizadamente a dinâmica dos acontecimentos e as circunstâncias que os envolvem, deflui-se que o autor utilizou apenas parte do dinheiro recebido para saldar seu crédito com outra instituição financeira, no valor de R$ 45.737,11 (quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e sete reais e onze centavos) conforme documentos anexados aos eventos nº 70060511 e 70060518, bem como depositou judicialmente a quantia de R$ 6.554,08 (seis mil e quinhentos e cinquenta e quatro mil e oito centavos) – ID 70060507 – referente ao saldo remanescente que mantinha em conta. Isto porque, grande parte do valor foi depositado na conta indicada pela segunda requerida, representante da instituição financeira, conforme comprovante de transferência eletrônica de evento nº 66164489, do qual se confirma que houve a transferência no valor de R$ 149.841,81 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) para a LF Intermediação e Consultoria.

Em que pese não exista nos autos documento oficial que conecte a segunda requerida à instituição financeira corré, é certo que por meio dos prepostos que entraram em contato com o autor, pelo aplicativo de mensagens, é que foi realizada a contratação dos empréstimos e o valor devidamente creditado em sua conta bancária pela instituição financeira, de modo a assegurar, que tais pessoas detinham contato/vínculo com a instituição financeira para intermediar tal negociação. Este fato, aliado à transferência de valores para a conta bancária da corré LF Intermediação e Consultoria (empresa aparentemente intermediadora entre banco e cliente/consumidor) e a inexistência de comprovação de que este valor (R$ 149.841,81) tenha sido revertido em favor do autor (para quitação/portabilidade de outro contrato), ensejam na obrigação das rés a restituir a quantia ao autor, nos termos do entendimento sumulado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 479: (...)

No caso concreto, esses ‘terceiros’ possuíam vinculação direta com a instituição financeira, tanto que conseguiram intermediar a contratação dos empréstimos e ludibriar o autor a transferir grande parte do valor para a conta bancária da empresa L.F. Intermediação e Consultoria, sob o pretexto de amortizar outros contratos de financiamento existentes em nome do autor e que nunca ocorreu. Por via de consequência, nesse influxo de ideias, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

No que concerne ao pedido de
condenação por danos materiais
, verifica-se que deva ser acolhido. Deveras, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da reparação integral (‘restitutio in integrum’), conclui-se que os prejuízos/danos de natureza material, que produzam defasagem patrimonial, derivados da caracterização de prejuízo real no patrimônio (dano positivo/emergente) ou da privação de um lucro/ganho (lucro cessantes), devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido [art. 402 do Código Civil e art. 6º, inc. VI do CDC].

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, mormente do documento arquivado ao evento nº 66164489, deflui-se que o autor efetivamente realizou a transferência bancária no valor de R$ 149.841,81 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) para a conta bancária da segunda requerida, indicada pelos prepostos que efetuaram a intermediação da contratação, contudo, não houve a utilização do referido recurso para amortizar outros contratos, intenção que nutria o autor ao efetuar a transferência.

Portanto, o autor deve ser ressarcido do referido montante, mediante a manutenção dos contratos ou os contratos deverão ser corrigidos, a fim de que apenas a quantia utilizada pelo autor (R$ 45.737,11 - quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e sete reais e onze centavos), seja considerada para fins de empréstimo, devendo ser recalculadas as parcelas com os mesmos termos pactuados no contrato nº 55105752 (ID 82941466), deduzidos os valores já descontados, o que o autor preferir.

Quanto ao pedido de
indenização por dano moral
, também assiste razão ao autor. No âmbito das relações consumeristas, o C. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo que se caracteriza pelo “desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor” (REsp n. 1.737.412/SE, Rel.: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019). Para a aplicação da teoria do desvio produtivo, é imperioso que o consumidor demonstre ter o mau atendimento do fornecedor lhe ocasionado a perda significativa do tempo útil ou vital.

Pois bem. No caso concreto, vislumbro a possibilidade de aplicação da citada teoria para o fim de indenizar o autor, vez que tentou solucionar o problema administrativamente, ao efetuar reclamação formal perante a instituição financeira, conforme protocolos indicados na inicial nº 78392177, 78384518, 78356083 e 78366143 (ID 66164472, pág. 07) e reclamações arquivadas aos eventos nº 66165546 e 66165547, além de registrar Boletim de Ocorrência (ID 66165548); e mesmo assim, não obteve êxito em receber o valor transferido para a empresa corré ou obter o cancelamento e/ou repactuação do crédito.

Por via de consequência, diante desta moldura, considerando a tentativa de solucionar a situação administrativamente, e sem êxito, de maneira que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de grande intensidade, visto que agravaram a situação de aflição e de angústia, experimentada por ele, ceifando boa parte de seu tempo, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem que se configure enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial por Domingos de Jesus Rodrigues contra Banco Itaú Consignados S.A. e LF Intermediação e Consultoria Eireli, para o fim de:

a) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a título de indenização por danos materiais, à restituição da quantia de R$ 149.841,81 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), com juros moratórios contabilizados a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil e a correção monetária a partir do desembolso/prejuízo [Súmula n.º 43 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com as alterações recentes trazidas pela Lei n.º 14.905/2024;
hipótese em que serão restabelecidas as cobranças das parcelas de ambos os contratos
;
ou

CONDENAR
a instituição financeira para corrigir/alterar o contrato a fim de que conste apenas a quantia efetivamente utilizada pelo autor (R$ 45.737,11 - quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e sete reais e onze centavos), com os mesmos termos pactuados no contrato nº 55105752 (ID 82941466), e com a dedução dos valores já descontados de seu salário,
conforme o autor preferir
;

b)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais ao autor, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.º 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil].

c)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 279757000)

O cerne da controvérsia reside na alegação de fraude na contratação de dois empréstimos consignados em nome do Apelado
Domingos
, os quais resultaram no depósito de vultosos valores em sua conta bancária, e na subsequente transferência desses recursos à empresa terceira, posteriormente identificada como a segunda Apelada
LF Intermediação e Consultoria Eireli
.

De início, quanto a
responsabilidade da instituição financeira
, é inafastável a aplicação da
Teoria do Risco do Empreendimento
, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, sendo o Apelado consumidor e o banco fornecedor de serviços financeiros, está caracterizada a relação de consumo. O banco responde, portanto,
objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa
.

Dito isso, ao analisar a sentença recorrida, entendo que ela bem analisou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário pelo banco réu, em razão da
atuação fraudulenta de terceiros
que se passaram por
representantes da instituição financeira
, caracterizando hipótese de
fortuito interno.

Com efeito, os documentos juntados aos autos comprovam que terceiros, valendo-se de
informações sigilosas
do autor sobre seus
dados pessoais e contratos bancários
, realizaram
contato por aplicativo de mensagens (ID. 279756928)
, apresentando-se como representantes do banco Apelante e oferecendo a portabilidade de empréstimo consignado existente no Banco do Brasil.

Após conquistar a confiança do Apelado
Domingos
ao demonstrar
conhecimento detalhado de seus dados bancários
, esses terceiros
intermediaram e formalizaram
indevidamente, por meio da
estrutura e procedimentos da instituição financeira Apelante
, a contratação de
dois novos empréstimos consignados
em nome dele (R$ 61.582,19 e R$ 140.550,81).

Destaca-se que esses dois novos contratos de empréstimos sequer foram devidamente formalizados com sua ciência. Em seguida, orientado pelos interlocutores, transferiu o valor excedente à empresa
LF Intermediação e Consultoria Ltda.
, que posteriormente não mais foi localizada.

É incontroverso que os valores foram depositados pelo banco apelante na conta do autor. Também é fato incontroverso que o autor não se beneficiou dos empréstimos na integralidade, já que transferiu R$ 149.841,81 a terceiro, seguindo orientação de supostos representantes da instituição financeira.

Como já mencionado, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, pois a instituição financeira responde pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de seus serviços, mesmo que decorrentes de ação de terceiros – como no caso, correspondente a golpe cometido por
supostos representantes ou correspondentes bancários.

Não se mostra crível que valores dessa monta sejam creditados em conta bancária
sem prévia e adequada verificação da contratação
, especialmente por se tratar de cliente
sem histórico junto àquela instituição
. O banco
não demonstrou diligência suficiente
quanto à segurança do procedimento, limitando-se a invocar suposta assinatura digital e envio de
selfie
– elementos
facilmente manipuláveis em fraudes sofisticadas
.

Ressalte-se, ainda que os supostos representantes ou correspondentes bancários tinham
informações privilegiadas acerca dos dados sigilosos
do Apelado
Domingos
, bem como o
acesso indevido aos sistemas e procedimentos do banco
Apelante para efetivação dos contratos fraudulentos, evidenciam a ocorrência de
falha na segurança e nos processos internos da instituição financeira
, caracterizando
fortuito interno.

Nessa linha, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, representado pela Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABERTURA DE CONTA DIGITAL REALIZADA MEDIANTE FRAUDE – VIA APLICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.
Havendo a demonstração de contratação de abertura de conta bancária via web ou aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido . A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001452-23.2022.8 .11.0051, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Ementa: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. BANCÁRIO . FRAUDE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ . DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Apelações cíveis interpostas em ação declaratória de nulidade c/c danos materiais e morais onde se discute a responsabilidade da instituição financeira frente a ocorrência de transações bancárias fraudulentas realizadas sem o consentimento da autora .
2. As transações bancárias realizadas mediante fraude configuram falha na prestação dos serviços (art. 14, § 1º, I e II, CDC), fazendo incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor. 3 .
O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5º, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. Valor mantido. 4 . Recurso conhecidos e não providos. (TJ-DF 07408897720238070001 1907162, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Ademais, a transferência dos valores à empresa
LF Intermediação
não foi ato voluntário isolado do consumidor, mas conduta induzida por terceiros, cuja atuação fraudulenta se deu no contexto da cadeia de fornecimento de serviços bancários. Não é razoável imputar ao consumidor médio o risco de ser ludibriado nesse cenário, especialmente quando há falha sistêmica na validação da contratação.

Portanto, tendo ocorrido
falha nos processos e na segurança interna do banco Apelante
, que possibilitou a atuação fraudulenta de terceiros na contratação dos empréstimos, correta se mostra a sentença ao
reconhecer a responsabilidade civil da instituição financeira
.

De igual forma, a condenação do banco Apelante em danos morais, no valor de
R$ 6.000,00
, também se
mostra acertada e deve ser mantida.

Isso porque o Apelado
Domingos
foi

vítima de fraude bancária decorrente de
falha nos processos de segurança do banco Apelante
, foi injustamente constituído em dívida de vultosa monta, situação que lhe causou
angústias, aflições e transtornos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano.

Soma-se a isso o fato de que, mesmo após
tentar
resolver a questão
administrativamente
junto ao banco Apelante, não obteve solução satisfatória, conforme comprovam as reclamações anexadas aos autos. (ID. 27975625/7)

Nesse contexto, o valor fixado a título de danos morais, considerando o alto valor da dívida indevidamente constituída, o porte econômico do banco Apelante e a necessidade de conferir
efeito pedagógico à condenação
, não se mostra exorbitante ou desproporcional, devendo ser mantido.

Por fim, quanto à alegação de erro no termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da condenação por danos morais, essa também
não merece prosperar.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os juros moratórios em condenações por dano moral têm como termo inicial a data da citação, e não a data do arbitramento, justamente para
resguardar os legítimos interesses da vítima desde o momento em que a demanda foi ajuizada
.

Nesse sentido:

"
(...) 1. O marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, é a citação.2.
A aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso.No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2212390 MA 2022/0295232-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) Destaquei

Portanto,
correta se mostra a sentença
recorrida ao fixar a incidência dos juros moratórios sobre o valor da condenação por danos morais a
partir da citação
do banco Apelante.

Ante ao exposto,
REJEITO a preliminar
e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

Banco Itaú Consignados S.A.
, mantendo incólume a respeitável sentença de origem.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025